Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA PAPUDA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 7.209,80, correspondente à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no percentual de 20%, bem como a implementar a referida parcela no seu contracheque, enquanto ela estiver lotada no Centro de Detenção Provisória da Papuda. Aduz o recorrente que a referida unidade prisional não se enquadra como posto de saúde, razão pela qual a autora não faria jus à gratificação em questão. Além disso, se insurge contra o índice de correção monetário fixado.
2. A GAB (art. 1o, I, da Lei Distrital no 318/92) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Conforme a Lei distrital, a GAB corresponderá aos percentuais de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
3. A parte autora está lotada em unidade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, sendo incontroverso que o referido Centro de Detenção Provisória se encontra em zona rural.
4. Embora não se denomine o Centro de Detenção Provisória da Papuda como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores, no que toca especificamente ao trabalho da autora (psicóloga), qualifica-se como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
5. Nesse sentido, cito precedentes: Acórdão 986612, 07214666720158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 17/2/2017. Partes: Daniela de Melo Oliveira versus Distrito Federal; Acórdão 968829, 07032640820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Partes: Bruno Borba Lins Bica Schmidt e Gabriela Toledo de Paula versus Distrito Federal.
6. Frise-se que não se trata de extensão à autora, sob o fundamento da isonomia, de gratificação que vem sendo paga a vários outros servidores lotados na referida unidade prisional (o que configuraria ofensa à Súmula Vinculante no 37), mas sim de garantir a efetivação de direito legalmente assegurado à categoria da recorrida.
7. Por fim, inexiste equívoco em relação ao fator de correção monetária fixado na sentença (IPCA-e), diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.